Tribunal: TJMT
Processo: 1007221-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007221-39.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, MATEUS LOPES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por Alysson Mayke Camargo, em face da decisão indeferitória de liminar proferida nos autos do habeas corpus n. 1007221-39.2020.8.11.0000, em 19/3/2020, por não visualizar, prima facie, a manifesta ilegalidade da prisão.
O agravante praticamente repete os mesmos argumentos aduzidos na ordem de habeas corpus impetrada, consignando que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33, caput, c.c. art. 35, caput, ambos do CP], e pelo delito de receptação [art. 180, caput, do CP], à reprimenda definitiva de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.
Por ocasião da sentença condenatória, a autoridade coatora negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, permanecendo recluso desde então.
Ocorre que, em 6/3/2020, foi expedido alvará de soltura ao paciente, nos autos n. 0000616-23.2014.8.11.0027, lide diversa daquela. Entretanto, estranhamente, não foi colocado em liberdade.
Assinalou, ainda, que, em 12/3/2020, foi decretada, de ofício, prisão preventiva do paciente, sob o argumento de se valer da revisão trimestral.
Discorre o agravante que a manutenção da prisão também se baseia em outra decretação ex officio, ocorrida em 21/1/2020, salientando que este decreto não foi fundamentado, demonstrando, assim, que ilegalidade.
Argumenta que a decisão hostilizada merece ser reformada, porque não existe um decreto originário da prisão preventiva do paciente, fundamentando devidamente a necessidade de sua segregação cautelar.
Conclui que as decisões proferidas em 21/1/2020 e em 12/3/2020 não ostentam o caráter de revisional, haja vista a inexistência de decreto originário.
Requer o agravante, em juízo de retratação, ou por deliberação colegiada, o restabelecimento da liberdade do paciente.
Decido.
A decisão hostilizada, por mim proferida, foi assim fundamentada:
“A despeito dos argumentos aduzidos pelos impetrantes, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão, a autorizar a concessão da liminar vindicada.
Consoante se depreende dos autos, o paciente, Alysson Mayke Camargo, foi ‘preso preventivamente’, e condenado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de receptação, à reprimenda definitiva de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.
Por ocasião da prolação da sentença, a autoridade coatora negou ao réu o direito de apelar em liberdade, pois já se encontrava preso cumprindo pena definitiva por outros crimes.
Ocorre que, na data de 12/3/2020, a autoridade coatora, ao rever a prisão, conforme determinado pela Lei n. 13.964/2019, manteve a segregação cautelar do paciente, com lastro na garantia da ordem pública.
Nessa ordem de ideias, não se visualiza, primo ictu oculi, nenhuma irregularidade na ordem de prisão do paciente.
Ao contrário do assinalado pelos impetrantes, em 12/3/2020, não houve a decretação de ofício da prisão preventiva, mas, sim, sua revisão trimestral, conforme determinação contida na Lei n. 13.964/2019, razão pela qual, não há falar, nesta quadra processual, em revogação da segregação provisória, tampouco em substituição por medidas cautelares diversas.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada”.
Antes de tudo, convém salientar que o agravante não trouxe novos argumentos hábeis a modificar a decisão objurgada, apenas reafirmando a inexistência de decreto prisional originário a justificar a possível revisão trimestral.
Destaque-se, ainda, que, não obstante o inconformismo da parte defensiva, a decisão vergastada se encontra devidamente fundamentada, em estrita observância ao mandamento insculpido no artigo 93, IX da Constituição Federal, não se visualizando qualquer ilegalidade, ou teratologia que justifique a sua reforma.
Por fim, é de se registrar que, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 21, da Turma de Câmaras Criminas Reunidas:
“O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em habeas corpus, motivadamente defere ou indefere medida liminar”.
Nessa ordem de ideias, à míngua de qualquer fato novo a autorizar a modificação da decisão hostilizada, entendo que não é caso de conhecimento do recurso interposto, salientando que a tese sustentada pelo impetrante – ausência de decreto prisional originário – será debatido por ocasião do julgamento de mérito do writ pelo órgão colegiado.
À vista do exposto, não conheço do recurso interposto, e determino a imediata e urgente remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para colheita de seu parecer, voltando-me conclusos, em seguida, para ulterior deliberação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.